Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O No bojo da decisão de ID 56201780, determinei nova remessa dos autos à Contadoria para que elaborasse os cálculos da dívida, tomando por parâmetro as diretrizes consignadas nos éditos de IDs 54263508 e 55767036. De modo a condensar esses parâmetros, peço vênia para transcrevê-los novamente: “- O valor principal atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC); - Multas impostas ao devedor no curso do processo, por litigância de má-fé, consoante a sua natureza jurídica de custas judiciais a teor do art. 96 do CPC e orientação jurisprudencial do colendo STJ (REsp n. 1.383.914/RS; DJe de 8/6/2021); - Comissão devida ao leiloeiro.” (ID 54263508) “Em resposta às dúvidas suscitadas pela Contadoria Judicial, em manifestação técnica de ID 55351260, impõe-se esclarecer o seguinte: 1. O valor principal se refere ao objeto da presente execução, qual seja, os honorários advocatícios devidos ao patrono do exequente em razão da improcedência do pedido rescisório nos presentes autos, com trânsito em julgado em 20/06/2014, cujo cumprimento de sentença foi deflagrado em 31/03/2016 (ID 13694698, pgs. 10/14), incluído no débito exequendo a multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada na ocasião do julgamento do AGI 2009.00.2.013323-9; 2. Juros a partir da citação, conforme os parâmetros deste egrégio Tribunal de Justiça, somados aos honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) do cumprimento de sentença, custas, multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, além das demais multas impostas ao devedor no curso do processo por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça (IDs 13694712, 28774146, 45323720); 3. Dedução dos valores depositados judicialmente pelo devedor, conforme comprovantes de pagamento de IDs 43341079, 44398772 e 45310841; e 4. Não deve constar os parâmetros de atualização da comissão devida ao leiloeiro, devendo, por ora, ser considerada apenas a quantia relativa à taxa do profissional.” (ID 55767036) Na sequência, o órgão de contas interno restituiu os autos com a respectiva planilha (ID 579233521) contendo os números requeridos, ensejando a abertura de prazo às partes (ID 57955468) para a devida manifestação. Posteriormente, por meio do expediente de ID 62411590, o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA juntou cópia de decisão oriunda do egrégio STJ, em que o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva reconsiderou decisum anterior para “determinar a incidência da taxa Selic a partir da citação, ocasião em que substituirá o índice de correção monetária, abrangendo também os juros de mora”. Assim, abra-se vista à parte autora, para requerer o que entender ser de seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador